Tribunal: TJSP
Processo: 1073473-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA. É citra petita a sentença que não aprecia todas as questões constantes na petição inicial, deixando de dirimir ponto controverso existente entre as partes. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria trazida pelo Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA. É citra petita a sentença que não aprecia todas as questões constantes na petição inicial, deixando de dirimir ponto controverso existente entre as partes. Tendo em vista que o Juízo a quo apreciou toda a matéria trazida pelo Apelante em sua petição inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício capaz de anular a sentença ora recorrida. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria. – SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO) – POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito), pois de acordo com o posicionamento fixado pelo STJ, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo): "É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais." (STJ; REsp no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 28.08.2013) – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - cobrança de tarifa de cadastro, registro, tarifa de avaliação de bem, seguro de proteção financeira e parcela premiável e multa moratória de 2% - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS. – O Apelante não discutiu tais questões na fase postulatória, não podendo fazê-lo agora, sob pena de inovação em sede recursal, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073473-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
EDEVALDO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073473-66.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29358
APEL.No: 1073473-66.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (19a VARA CÍVEL)
APTE. : JOÃO EDEVALDO CARDOSO
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A/A
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
-
SENTENÇA
CITRA
PETITA

NÃO
OCORRÊNCIA. É citra petita a sentença que não aprecia todas as
questões constantes na petição inicial, deixando de dirimir ponto
controverso existente entre as partes. Tendo em vista que o Juízo a
quo apreciou toda a matéria trazida pelo Apelante em sua petição
inicial, é de rigor o afastamento da alegação de existência de vício
capaz de anular a sentença ora recorrida.
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de
crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por
expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado
entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade inerente a esta matéria.
SÚMULA 541, DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
COBRANÇA DE IOF (IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
E
DE
CRÉDITO)

POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a cobrança de IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito), pois de acordo com o
posicionamento fixado pelo STJ, nos termos do art. 543-C, do
Código de Processo Civil (recurso repetitivo): “É lícito aos
contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (STJ; REsp no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 28.08.2013)

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO,
REGISTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA E PARCELA PREMIÁVEL E
MULTA MORATÓRIA DE 2% - IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS. O Apelante não discutiu
tais questões na fase postulatória, não podendo fazê-lo agora, sob
pena de inovação em sede recursal, o que é vedado por nosso
ordenamento jurídico. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES
PONTOS.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073473-66.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO
EDEVALDO CARDOSO, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL” que move em face
de BANCO DAYCOVAL, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos
termos da sentença de fls. 133/135, de lavra da ilustre magistrada DRA. CAMILA
RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO, da qual o relatório se adota.
Irresignado, o Apelante recorre, aduzindo em síntese que: a)
a sentença ora recorrida merece ser anulada uma vez que citra petita; b) a
cobrança de tarifa de cadastro, registro, tarifa de avaliação de bem, seguro de
proteção financeira e parcela premiável, IOF, mostram-se abusivas; c) é vedada
a capitalização mensal de juros; d) a multa moratória não pode ser superior a 2%;
(fls. 137/147).
O recurso deixou de ser preparado por ser o Apelante
beneficiário da gratuidade processual (fl. 44).
Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo Apelado
às fls. 150/159 pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais, a r. sentença ora
recorrida deve ser mantida integralmente.
Por primeiro, não há que se falar em sentença citra petita.
Com efeito, em observância à necessária adstrição que
deve existir entre a sentença e o pedido inicial, prevê o art. 145, do Novo Código
de Processo Civil que:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.” (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073473-66.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Destarte, uma vez não atingidos os limites da causa de pedir
quando do julgamento da lide, patente é o vício da sentença, já que de acordo
com o inc. III, do art. 489, do mesmo Codex, é requisito essencial do decisum que
haja a resolução das questões principais que as partes submeterem a
julgamento.
Vale dizer: “(...) Segundo o princípio da correlação ou da
congruência, o juiz deve se 'pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que foi
pedido.' Nesse sentido, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier que: 'Como já se acentuou na
primeira parte deste trabalho, tem de haver uma correlação entre o 'objeto' da ação e o 'objeto'
da sentença. Esta regra é fruto do dúplice dever do juiz, de se pronunciar sobre tudo o que
foi pedido e só sobre o que foi pedido.' Assim sendo, é defeso ao juiz proferir sentença
aquém do pedido suscitado pelo autor (decisão citra petita), bem como fora dele (decisão
extra
petita)
ou
além
(decisão
ultra
petita).
(...)”
(TJSP;
Apelação
no
0197502-69.2008.8.26.0000; 9a Câmara de Direito Público; Rel. Des. OSWALDO
LUIZ PALU; J. 31/08/2011).
Neste diapasão, analisando detidamente os autos, verifica-
se que a sentença proferida observou a integralidade dos limites da lide
estabelecidos pela petição inicial, pois o Juízo a quo apreciou toda a matéria
relevante trazida pelo Apelante para a solução da controvérsia existente
entre as partes.
Assim, resta patente que não há vício na sentença capaz de
implicar na sua anulação como pretende o Apelante.
Não merece acolhimento a alegação da abusividade da
cobrança dos juros.
Isto porque, a capitalização mensal de juros em sede de
cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa
previsão legal, desde que estipulada em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o,
inc. I, da Lei no 10.931/04, in verbis:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073473-66.2018.8.26.0100 -Voto no
5
I
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito
bancário, acabou por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência
e periodicidade para permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal
prática permitida legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. DEVEDOR
QUE ASSINOU O CONTRATO APENAS COMO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RENOVAÇÕES
AUTOMÁTICAS.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1.- "Responde
pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem,
além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a
posição de devedor solidário no referido contrato." (REsp
107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ
16/09/2002 p. 187). 2.- A capitalização dos juros é admissível
quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade
mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ),
cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/04), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg nos EDcl no REsp
1405899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013) (Grifei)
O contrato firmado entre as partes prevê a cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 29), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073473-66.2018.8.26.0100 -Voto no
6
havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria

SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Como se observa, tratando-se de cédula de crédito
bancário, a capitalização mensal de juros é permitida, motivo pelo qual sua
incidência deve permanecer, já que expressamente contratada, não havendo que
se falar em qualquer outra irregularidade inerente a esta matéria.
No mesmo sentido destaco: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
116.564/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014.
A cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito), deve ser mantida pois de acordo com o posicionamento fixado pelo
STJ, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo):
“É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ;
REsp no 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. em 28.08.2013) (Grifei)
Por fim, não merece conhecimento o recurso quanto à
pretensão de ser afastada a cobrança de tarifa de cadastro, registro, tarifa de
avaliação de bem, seguro de proteção financeira e parcela premiável e multa
moratória.
De fato, o Apelante não discutiu tais questões na fase
postulatória, não podendo fazê-lo agora, sob pena de inovação em sede recursal,
o que é vedado por nosso ordenamento jurídico (art. 329, inc. II, do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO E
NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO.
EDUARDO SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073473-66.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Desembargador Relator